Tribunal: TJES
Processo: 5037486-14.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037486-14.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILDA FREITAS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 2.500,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO À EXTENSÃO DO DANO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo à Recorrente o benefício da gratuidade de justiça, ante a comprovação de hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de reparação por danos morais e materiais com rescisão contratual e pedido liminar, na qual a autora aduz a realização de contrato em seu nome pelo banco requerido sem o seu consentimento, gerando descontos consecutivos em seu benefício previdenciário.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:

I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE o
contrato de empréstimo consignado de averbação nº 370213275-8 referente ao benefício nº 108.404.253-0 e declarar inexistente os débitos a eles correlatos;

II – CONDENAR
o requerido a restituir à parte autora todos os valores descontados de seu benefício relacionados ao contrato de averbação nº 370213275-8, no valor total
R$1.102,50 (um mil cento e dois reais e cinquenta centavos), referente a 35 parcelas,
referente a 35 parcelas, que deverá ser devolvido de
forma simples
com atualização monetária contada do desconto e juros contados da citação;

III – CONDENAR
, ainda o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de
danos morais
, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Quanto aos índices aplicáveis,

até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via reflexa,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, com o trânsito em julgado, DETERMINO a expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para que cesse definitivamente eventuais descontos referentes ao contrato de averbação nº 370213275-8, firmado com o BANCO PAN S.A. no benefício da requerente nº 108.404.253-0, cujo CPF é o de nº 074.850.467-21, sob pena de responsabilidade.
”

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado arguindo a insuficiência dos danos morais e pleiteando sua majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte recorrida ofertou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Afasto a aplicação do Tema n.º 1.414/STJ, porquanto o presente feito trata sobre descontos provenientes de empréstimo não contratado pela parte, ou seja, mediante fraude, não mediante vício de consentimento, razão pela qual faço o
distinguishing
do referido precedente.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que o valor arbitrado em sentença a título de danos morais encontra-se em consonância com a extensão dos danos observados no caso, não havendo motivos para a sua majoração.

A respeito dos danos morais, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; e 4) a capacidade econômica do ofensor.

Dessa forma, considerando que a conduta ilícita da parte recorrida dizia respeito a descontos indevidos no benefício de aposentadoria da recorrente no valor mensal de R$ 31,50 (trinta e um reais e cinquenta centavos), que totalizaram R$

1.008,00 (um mil e oito reais), entendo que a fixação de danos morais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) é justa e adequada à extensão do dano, além de cumprir os demais critérios supracitados.

Assim, apesar de a recorrente arguir que a Turma Recursal concede danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), registro que tal modalidade de dano é subjetiva e varia de acordo com cada caso concreto, não podendo a consumidora arguir que, por terem sido concedidas indenizações desse valor em demandas envolvendo descontos indevidos, tais demandas seriam exatas ou similares ao seu caso.

Para além disso, em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)